Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE AUTOGESTÃO. NOVO CONVÊNIO. NOVA PRECIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que considerou válidos os aumentos comunicados pela entidade de autogestão, julgou o pedido inicial improcedente e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios com base na equidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve abusividade por parte da ré ao proceder com o aumento dos valores cobrados dos beneficiários.
3. Examinar se os honorários advocatícios poderiam ter sido arbitrados por equidade ou se era necessário tomar como base o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar. É possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes.
5. No caso, todavia, demonstrou-se que não houve reajuste, mas novo convênio celebrado com a União após o decurso do prazo máximo de 10 anos do convênio anterior. Assim, o que houve foi uma nova precificação, com a finalidade de se garantir a sustentabilidade da operadora.
6. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há evidências de que o reajuste aplicado pela ré não seguiu as normas regulamentares da ANS ou fugiu da boa prática atuarial. Não há que se falar, portanto, em ação discriminatória negativa por parte da ré, mas sim em adoção de medida técnica voltada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano. Precedente.
7. As conclusões alcançadas pelo perito judicial - que gozam de presunção de legitimidade - só podem ser afastadas mediante prova ou argumentação convincente em sentido contrário, o que não ocorreu. Precedente.
8. Não é possível substituir o critério legal pelo critério equitativo em hipóteses distintas das previstas no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil - CPC, que é taxativo. Precedentes.
9. No caso, os honorários deveriam ter sido fixados com base no valor da causa, uma vez que não se trata de quantificação inestimável ou irrisória. Ao contrário, o valor da causa refletiu, na medida do possível, o impacto econômico discutido nos autos, o que autoriza – e obriga – seu uso como parâmetro para fixação da verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação provida.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 291, 292, 355, 370, 371 e 85. Código Civil, arts. 186 e 927.
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no REsp 2093260/CE, Rel. Herman Benjamin; STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, Tema 1016, REsp 1.716.113/DF, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP; STF, Tema 1255, Rel. André Mendonça; TJDFT, Acórdão 2058753, Rel. Marco Antonio do Amaral; TJDFT, Acórdão 1930950, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Acórdão 1609895, Rel. Rômulo de Araújo Mendes.